Tribunal: TJMT
Processo: 0004036-45.2018.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004036-45.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILSON JOAO DOS SANTOS - CPF: 057.088.054-80 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON DA SILVA DE AQUINO - CPF: 045.265.591-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDILSON JOAO DOS SANTOS - CPF: 057.088.054-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM, AUSÊNCIA DE DOLO, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO OU EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – EXCESSO DE LINGUAGEM – AUTORIA –
“SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA INDICAR (...) O COAUTOR”
] – EXPRESSÃO PERSPECTIVA – JUÍZO HIPOTÉTICO – QUALIFICADORA [RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – JUÍZO DE CERTEZA SOBRE A QUALIFICADORA – INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI – ARESTOS DO STJ E TJMT – ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

“Não se constata excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(STJ, AgRg no AREsp nº 978.873/GO).

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a qualificadora,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí – juiz natural da causa –”
(STJ, HC 117652/GO).

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RESE nº 0005960-83.2016.8.11.0004 – Relator Des. Paulo da Cunha –

Primeira Câmara Criminal – 26.9.2022)

Recurso provido para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, em observância aos limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0004036-45.2018.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTE:

EDILSON JOÃO DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interposto por EDILSON JOÃO DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJE 0004036-45.2018.8.11.0011), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 198487289).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustenta que: 1) não teve a intenção de matar; 2) a qualificadora não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia ou desclassificado o homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 198487293).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 198497300)
.

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 198497302).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado tentado - I - Preliminar: Do pretendido reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem – Não acolhimento – In casu, chega-se à conclusão de que não ocorreu a nulidade suscitada pela defesa, posto que a decisão de pronúncia fora devidamente fundamentada, com a exposição superficial dos elementos de convicção constantes dos autos, de forma sóbria e comedida, sem excessos, de forma a tão somente demonstrar a viabilidade da acusação, sem, contudo, aprofundá-los, em estrita observância ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF, e art. 413, § 1º, da Lei Adjetiva Penal. – A partir desses fundamentos, tem-se que a nulidade aventada deve ser espancada de plano, por ser totalmente descabida, devendo ser mantida a sentença de pronúncia – II – Mérito: 1) Pretensa desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal, impronunciado o acusado do crime descrito na denúncia – Sustentada ausência de animus necandi na conduta perpetrada pelo réu – Inviabilidade – Existência de mais de uma versão dos fatos nos autos – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação também é medida excepcional e, portanto, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate - 2) Pleito pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal – Impossibilidade – In casu, restou evidente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o recorrente surpreendeu a vítima com um golpe de arma branca (faca), enquanto esta dormia, o que comprova a dificuldade de sua defesa, devendo permanecer presente a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 211297167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos, “
sic
”:

“As provas colhidas em sede policial e corroboradas em juízo nutrem os fatos descritos na denúncia, no qual fornecem segurança necessária para indicar os denunciados Edilson João dos Santos como coautor do crime de tentativa de homicídio qualificado em face da vítima Wanderson da Silva Aquino.

Exsurge dos autos que a tentativa de homicídio ocorreu enquanto a vítima estava dormindo.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 198487284)

Verifica-se que, no primeiro parágrafo, a juíza da causa reconheceu os indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos na fase policial, foram corroborados em Juízo, a fim de se justificar a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

O uso da expressão perspectiva
“indicar”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

O c. STJ possui entendimento de que
“não se constata excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante, que se limitou a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(AgRg no AREsp nº 978.873/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 28.2.2018).

Nesse ponto, não identifica excesso de linguagem no primeiro trecho impugnado.

Por outro lado, o segundo parágrafo [
“exsurge dos autos que a tentativa de homicídio ocorreu enquanto a vítima estava dormindo
”] abrange a valoração de elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, com emissão de juízo de certeza pelo juiz da causa acerca da qualificadora [recurso que impossibilitou a defesa da vítima].

A supressão desse trecho, por riscadura, não elide a nulidade do ato judicial porque o Juízo singular exarou convicção no sentido de que, por estar dormindo, a vítima não podia resistir ao golpe de faca.

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a qualificadora,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí – juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO – Relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 1º.2.2012).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RESE nº 0005960-83.2016.8.11.0004 – Relator Des. Paulo da Cunha –

Primeira Câmara Criminal – 26.9.2022)

Logo, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem, com a consequente anulação da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, em observância aos limites previstos no art. 413, § 1º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024